Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-35.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO MENSAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS. INÉRCIA DOS EXEQUENTES. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARCIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O instituto da prescrição tem o condão de sepultar situações jurídicas que não foram exercidas dentro do lapso de tempo previamente definido em lei.
2. Tratando-se de pensão mensal, prestação de trato sucessivo, deve ser aplicado, por analogia, o entendimento consolidado pelo STJ na Súmula n. 85, segundo o qual, em relação às obrigações de trato continuado, a prescrição não atinge o fundo do direito.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.